Tribunal: CARF
Processo: 16537.001051/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/09/1998
CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS E 13o SALÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre remunerações pagas a autônomos (Súmula CARF no 2).
AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DE SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
NÃO COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO DE DESPESAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte não comprova ter realizado a restituição de despesas com hospedagem, locomoção e alimentação.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A legislação tributária prevê que apenas pode ser excluído auxílio alimentação do salário-de-contribuição a parcela paga in natura (al. c do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991)
EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS DE EMPRESAS EM CONCORDATA. SÚMULA STJ No 250.
É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.
MULTA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
A multa e os juros de mora podem ser cumulados por terem finalidades díspares: a sanção é aplicada pelo descumprimento de dever constitucional de recolher tributos a tempo e modo, ao passo que os juros visam compensar o exequente pelo atraso no recolhimento do tributo.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR DO PERCENTUAL DE MULTA APLICADO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
A atividade administrativa é plenamente vinculada aos ditames legais, sendo vedada a redução percentual da multa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.001051/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 30/09/1998
CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS
E 13o SALÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária
sobre remunerações pagas a autônomos (Súmula CARF no 2).
AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO DE SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. CONFISCATORIEDADE
DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
REEMBOLSO
DE
DESPESAS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte não comprova ter
realizado a restituição de despesas com hospedagem, locomoção e alimentação.
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
EM
PECÚNIA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A legislação tributária prevê que apenas pode ser excluído auxílio alimentação
do salário-de-contribuição a parcela paga in natura (al. “c” do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991)
EXIGIBILIDADE
DE
MULTA
E
JUROS
DE
EMPRESAS
EM
CONCORDATA. SÚMULA STJ No 250.
É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.
MULTA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
A multa e os juros de mora podem ser cumulados por terem finalidades
díspares: a sanção é aplicada pelo descumprimento de dever constitucional de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001051/2011-00
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

recolher tributos a tempo e modo, ao passo que os juros visam compensar o
exequente pelo atraso no recolhimento do tributo.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR DO PERCENTUAL DE MULTA
APLICADO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
A atividade administrativa é plenamente vinculada aos ditames legais, sendo
vedada a redução percentual da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIPLA INDÚSTRIA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. contra Decisão-Notificação proferida pela Gerência
Regional de Arrecadação e Fiscalização em Joinville, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$119.654,43 (cento e dezenove mil seiscentos e cinquenta e quatro
reais e quarenta e três centavos), referentes às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal, a cargo da empresa, oriundas de serviços prestados sem vínculo
empregatício, de empresários, autônomos e demais pessoas físicas, relativas às competências
05/96 a 09/98.
Em sua impugnação (f. 32/63), alegou, em apertadíssima síntese, que (i)
haveria a “(...) não incidência sobre despesas decorrentes de serviços da empresa” (f. 34), por se
tratar de valores pagos “(...) a título de reembolso de despesas com locomoção, hospedagem,
alimentação e outros, não se incorporando ao salário (...)” (f. 35); (ii) “improced[ente] [o]s
valores lançados a título de contribuição de visa sobre pagamentos a
‘administradores/autônomos’” (f. 35); (iii) inconstitucional a exigência sobre o 13o salario; (iv)
inexigível juros de mora e multa sobre créditos fiscais de empresas para empresas em
concordata; (v) impossível a cumulação de juros e multa; e, por fim, (vi) ilegitimidade da taxa
SELIC.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

Pediu a improcedência da autuação e, em caráter subsidiário, fossem
“excluídos os encargos decorrentes da aplicação da multa no percentual de 15% e juros de mora
em desconformidade com os princípios constitucionais (art. 112 do CTN), para que assim possa
ser restabelecido o equilíbrio e a justiça nas relações entre a Recorrente e o Instituto Nacional do
Seguro Social.” (f. 63)
Protestou “pela produção de todas as demais provas em Direito admitidas,
especialmente oral, documental e pericial e a juntada posterior de documentos em fase de
levantamento pela empresa.” (f. 63)
Ao apreciar as razões declinadas, a autoridade julgadora destacou o seguinte:
a) A empresa foi notificada a recolher contribuições sociais da
empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empresários, autônomos e demais pessoas físicas,
abrangendo as competências 0596 a 0998, decorrentes de
remuneração direta e indireta, como segurança pessoal de
empresário, apuradas mediante folhas e recibos de pagamento, e
livros Diário.
b) Como a própria impugnante relata, as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empresários e autônomos não constituem
salário. Não há que se falar, assim, em parcelas que integram ou
não o salário, mas em remunerações e retribuições pelo serviço
prestado.
Nem a Lei Complementar n° 84/96, nem o Decreto n° 2.173/97,
distinguem parcelas remuneratórias de eventuais despesas para fins
de incidência de contribuição social. Assim, passagens aéreas,
hospedagem, segurança pessoal, locação de automóvel, dentre
outras parcelas notificadas, constituem remuneração contratual
pelos serviços prestados pelos segurados autônomos e empresários.
c) Não cabe aos órgãos administrativos se pronunciar sobre a
eventual inconstitucionalidade de contribuição social, devendo este
debate ocorrer na esfera judicial. A Administração Pública deve-se
limitar a aplicar as normas legais, vinculando-se a seus ditames. A
contribuição social sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados autônomos e empresários foi criada pela Lei
Complementar n° 84/96.
d) Não foi levantada contribuição social especificamente sobre o
13° salário, mas como o Sr. Fiscal considerou os valores pagos aos
empregados da segurança à disposição da presidência como pró-
labore, apurou também a competência 13/97. Portanto, não houve
incidência de contribuição sobre o 13° salário, mas sobre o pró-
labore remunerado na forma de 13° salário.
e) A multa de mora, de caráter irrevelável, foi aplicada segundo o
disposto nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212/91. O inciso III do art. 23
do Decreto-Lei n° 7.661/45 aplica-se, por expressa determinação,
no regime de falência. Além disso, o art. 147 do mesmo Decreto-
Lei restringe os efeitos da concordata aos credores quirografários,
nestes não incluída a Fazenda Pública. Assim, não há que se falar
em interpretação mais favorável da lei, pois ela é expressa em seus
dizeres. Concluir que a lei afasta a incidência de multa sobre os
créditos fiscais de empresa em regime de concordata não constitui
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

uma "interpretação", mas uma "criação" de norma legislativa,
cabível, apenas, ao Poder Legislativo.
f) Da mesma forma que a multa de mora, os juros SELIC foram
aplicados nos termos da lei, em especial o disposto no art. 34 da
Lei
n°
8.212/91.
Qualquer
discussão
sobre
sua
inconstitucionalidade escapa à apreciação administrativa.
g) Todas as matérias de defesa apresentadas pelo contribuinte são
de direito. Assim, não vemos necessidade de produção de prova
testemunhal ou pericial, que nada acrescentaria ao questionamento
do presente crédito.
h) A notificação foi lavrada com base no disposto no Art. 28,
inciso I; Art. 30, inciso I, alínea "b"; Art. 32, inciso I; Art. 33; Art
34; Art 35 e Art. 37 da Lei n° 8.212 de 24.07.91, e alterações
posteriores. Art. I o da Lei Complementar n° 84, de 18.01.96. (f.
92/93)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 23/12/1998, recurso
voluntário (f. 97/130), defendendo a desnecessidade de realização de depósito prévio e
replicando ipsis litteris as razões de defesa apresentadas. Pugnou pelo recebimento do recurso
em seu efeito suspensivo e reiterou os demais pedidos formulados em sede impugnatória, salvo o
de produção de provas.
O recurso foi considerado deserto (f. 132) com a inscrição do débito em dívida
ativa (f. 138), que ulteriormente veio a ser determinado o cancelamento tendo em vista a edição
da Súmula Vinculante no 21 – “vide” f. 140/141.
Remetidos os autos a este eg. Conselho, vieram-me conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro ser despiciendo o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso administrativo, eis que automaticamente concedido, por força do disposto no inc. III do
art. 151 do CTN, bem como em atenção ao comando do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, como relatado, com a edição do verbete sumular vinculante de no
21, o exc. Supremo Tribunal Federal declarou “inconstitucional a exigência de depósito ou
arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
I – DO MÉRITO
I.1 – DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

Conforme relatado, desde a impugnação, trazidas algumas teses
exclusivamente alicerçadas em argumentos de inconstitucionalidade. Sintetizo os motivos
declinados no recurso voluntário apresentado:
Insurgência no 01:
Verificada a impossibilidade de ser cobrada contribuição social
incidente sobre a remuneração paga a administradores e
autônomos, com arrimo no art. 195 da CF, cumpre notar que a
referida exação também não pode ser validamente cobrada como
uma nova fonte de custeio da seguridade social, criada nos termos
do art. 195, parágrafo 4o da Constituição Federal.
(...)
Ora, os dois requisitos acima grifados não foram observados pela
Lei que institui a pretendida contribuição, uma vez que a mesma
não apresenta o caráter da não-cumulatividade e incide sobre a
mesma base de cáculo de ou- tros tributos, entre os quais o imposto
de renda. Inconstitucional, portanto.

Insurgência no 02:
Não sendo constitucionalmente admissível ao Poder Executivo
"legislar" e não podendo ser instituída, obrigação concernente a
Seguridade Social e Direito do Trabalho, por via de Medidas
Provisórias, mas sim via Lei Complementar.
Carece ao INSS, base legal válida a impor a indigitada exação
sobre as empresas (gratificação natalina).
(...)
Conclui-se, portanto, que a exação (gratificação natalina)
exigida pelo INSS, é inconstitucional, pelos fundamentos acima
expostos.

Insurgência no 03:
Nestes percentuais, que ultrapassam o limite do razoável, a multa
imposta pela Recorrida deixa de ser mera imposição de
penalidade, para dissuadir e punir ações eventualmente ilícitas,
caracterizando, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco, acima
verificado.

Insurgência no 04:
Como se sabe, o confisco é genericamente vedado, a não ser nos
casos expressamente autorizados pelo constituinte e pelo seu
legislador complementar. Hipóteses de incidência admitidas para o
confisco são, por exemplo: (a) enriquecimento ilícito no exercício
do cargo, função ou emprego na administração pública; (b)
utilização de terra própria para cultivo de ervas alucinógenas.
A aplicação de uma medida de confisco é algo totalmente diferente
da aplicação de juros de mora. Quando este é tal que agride
violentamente o patrimônio do cidadão contribuinte, caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é
inconstitucional, (art. 150. IV. CF/88)
E, como é de conhecimento público, devido a necessidade do
Governo Federal de captação de capital, houve uma grande
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

variação da taxa SELIC, sobre tudo se comparada com a inflação
mensal. (f. 105/121, passim; sublinhas deste voto)
Ocorre que, como é sabido, apenas ao Poder Judiciário cabe a declaração de
inconstitucionalidade da norma, tendo este Conselho editado verbete sumular – de no 2 –
reafirmando sua incompetência para tanto. No tocante há aplicação da taxa SELIC, a súmula
CARF no 4 é hialina ao determinar que
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

I.2
–
DA
(IM)POSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE REEMBOLSO DE DESPESAS
Alega que “[o]s valores pagos são a título de reembolso de despesas com
locomoção, hospedagem, alimentação e outros, não se incorporando ao salário e, portanto, não
incidem sobre estes o pagamento de contribuições previdenciárias.” (f. 102)
Devidamente
intimado
apresentar
“documentos
transnacionais
[que]
geraram(iam) lançamentos contábeis, (...) [e] recibos de pagamentos empregados” (f. 11), não o
fez, falhando em acostar quaisquer documentos que indicassem o pagamento pela empresa de
despesas com locomoção, hospedagem ou alimentação dos segurados. À míngua de provas,
mantenho a autuação.
I.3 – DA (IN)EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS DE EMPRESAS EM
CONCORDATA
A recorrente assevera que
em vistas dos fins colimados pelo instituto, não pode ser exigido da
empresa submetida ao regime da concordata o pagamento de
multas decorrentes de supostas infrações fiscais, uma vez que estas
representarão agravamento da situação do contribuinte, proibida
pelo art. 112 do Código Tributário Nacional, retro mencionado. (f.
113)

Entretanto, em colisão à tese suscitada, está o verbete sumular de no 250 do col.
Superior Tribunal de Justiça, ser “legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de
concordata.” As multas e os juros são aplicados em estrita observância à legislação de regência,
inexistindo norma isentiva para pessoas jurídicas em concordata, como é o caso da recorrente.
Rejeito, por esses motivos, a alegação.
I.4 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS DE MORA
Assevera a recorrente que
não bastassem as ilegitimidade da cobrança de multa com afronta
ao art. 112 do CTN, note-se está sendo exigido da Recorrente, além
do principal corrigido, juros moratórios cumulados com esta
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

pesada multa por infração, equivalente a 15% (quinze por cento)
do débito, o que, além de ferir o princípio constitucional da
capacidade contributiva da Recorrente e configurar confisco, em
face de sua absurda desproporção, também caracteriza um "bis in
idem", o que é proibido pelo nosso ordenamento jurídico.
De fato, se pela mora já há incidência dos juros, a aplicação da
multa por infração, pelo mesmo motivo, é totalmente vedada
pela legislação tributária pátria. (f. 118; sublinhas deste voto)
Escapa à compreensão da recorrente ter os juros e a multa finalidades díspares:
a sanção é aplicada pelo descumprimento de dever constitucional de recolher tributos a tempo e
modo, ao passo que o juros visa compensar o exequente pelo atraso no recolhimento do tributo.
Confira-se, em idêntico sentido, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PARA
COBRANÇA
DE
DÉBITOS
DE
IPVA.
PRESCRIÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. JUROS DE
MORA.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
HONORÁRIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
IV - Com relação ao mérito, no que concerne à alegada violação do
art. 161 do CTN, é cediça a possibilidade de cumulação dos juros
de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos
possuem natureza diversa: "A multa de mora pune o
descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento
do tributo no vencimento.
V - Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o
atraso
nos
recolhimentos.
Já
os
juros
moratórios,
diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos
recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao
atraso" (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e
Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria
do Advogado e ESMAFE, 8a Ed., Porto Alegre, 2006, pág. 1.163).
Nesse sentido: AgRg no REsp 1006243/PR, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe
23/04/2009 e AgRg no AgRg no Ag 938.868/RS, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
04.06.2008.
(...). (STJ. AgInt no AREsp no 1198702/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 08/06/2018; sublinhas deste voto.)

Rejeito, por esses motivos, a alegação.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO DA MULTA APLICADA
Ao final, pede
ao menos sejam excluídos os encargos decorrentes da aplicação da
multa no percentual de 15% e juros de mora em desconformidade
com os princípios constitucionais (art. 112 do CTN), para que
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.001051/2011-00

assim possa ser restabelecido o equilíbrio e a justiça nas relações
entre a Recorrente e o Instituto Nacional do Seguro Social. (f. 129)
A atividade administrativa é plenamente vinculada, razão pela qual tendo sido
aplicada em conformidade aos ditames legais, não há como acolher o pedido formulado. Rejeito-
o.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital